Tribunal: TJBA
Processo: 8128207-28.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128207-28.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESUINA MARIA GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

Ementa
:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Mandado de Segurança. Cobrança de custas processuais. Juizado Especial. Ausência de condenação expressa. Exigência indevida.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado visando
à
anulação de Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial (DAJE) relativo à cobrança de custas processuais
em processo
extinto no Juizado Especial por ausência da autora à audiência,
sem condenação em custas
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de custas processuais:

(i) saber se é exigível o pagamento de custas processuais quando não houve condenação expressa nesse sentido na sentença que extinguiu o feito no Juizado Especial; e

(ii) saber se a Administração Judiciária pode promover o lançamento administrativo da cobrança com base apenas em interpretação do art. 51, I, § 2º, da Lei 9.099/95, sem comando judicial específico.

III. Razões de decidir

3.
Exige-se
expressa determinação judicial para o lançamento de custas processuais, não sendo possível presumir tal obrigação por decisão administrativa,
sob pena de descumprimento do devido processo legal
.

4. A sentença que extinguiu o processo não condenou a parte ao pagamento de custas, sendo indevido o lançamento de DAJE com base em presunção
de condenação
.

5. A ausência de exame judicial sobre eventual causa justificadora da ausência à audiência inviabiliza a incidência automática do art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95.

6. O art. 54 da Lei 9.099/95 estabelece a gratuidade do acesso ao Juizado Especial em primeiro grau, cabendo interpretação restritiva às hipóteses de exceção.

7. O Ato Conjunto TJBA n.º 014/2019 condiciona a apuração das custas à existência de determinação expressa na sentença ou acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É indevida a cobrança de custas processuais em processo do Juizado Especial extinto por ausência da parte autora à audiência quando ausente condenação judicial expressa nesse sentido. 2. O lançamento administrativo de custas pelo Poder Judiciário depende de título judicial líquido, certo e exigível.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO à Apelação
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.